Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. DEVIDA. ORDEM DENEGADA.

1. “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” Art. 528, CPC.

2. No caso em análise, o paciente não cumpriu com seu dever alimentar, sendo que a inadimplência se iniciou em 2017 e ainda persiste, não sendo possível verificar qualquer esforço do devedor em adimplir com a obrigação, nem motivo apto a justificar a sua inadimplência.

3. Ordem denegada.